Tribunal: TJMT
Processo: 1024170-10.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024170-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO BOSCO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 265.920.371-72 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO -
AFASTADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

À luz do Código de Defesa do Consumidor, é ônus da instituição Apelante demonstrar a regularidade das operações financeiras praticadas pelo correntista, mormente quando destoam completamente das movimentações corriqueiras do consumidor.

Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Reconhecida a fraude por terceiro nas movimentações bancárias e contratações denunciadas nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários do correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos,
in casu
, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para reparar o ilícito e encontra-se dentro dos patamares fixados nessa Câmara.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1024170-10.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que

nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n° 1024170-10.2023.8.11.0041
movida por
JOÃO BOSCO RODRIGUES MOREIRA,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
, nos seguintes termos
“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1.

DECLARAR a inexistência do débito oriundos do contrato de empréstimo contrato n. 471580670; 2.

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) e juros pela taxa SELIC a contar da prolação desta sentença; 3.

CONDENAR a parte requerida a devolução do valor de R$ 5.353,52, na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir desta data), e acrescido de juros pela taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a contar da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”
.

Sustenta o Banco Apelante a necessidade de reforma da sentença, porquanto a fraude ocorreu por culpa exclusiva do Apelado, devendo ser excluída sua responsabilidade.

Afirma
“No entanto, a parte autora, se trata de pessoa esclarecida, e que embora a sentença fundamente que o Requerido não comprova a autenticidade da transação, a realização de empréstimo e transferência via PIX, depende de senha pessoal e intransferível, de modo que depende tão somente da parte autora para confirmar a transação.”

Sustenta que está demonstrada a total inexistência de responsabilidade do Banco réu quanto ao dano reivindicado, restando caracterizado no presente caso excludente de responsabilidade, qual seja, a ausência de ato ilícito, devendo ser indeferida a pretensão.

Subsidiariamente, questiona o valor da indenização por danos morais, alegando que o montante fixado não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação à Restituição em dobro
“Desse modo, caso seja mantida a sentença que declarou indevidas as cobranças realizadas pelo recorrente a repetição do indébito deverá se dar apenas na forma simples, por não

restar evidenciada a má-fé na cobrança, sendo esta a regra da parte final do parágrafo único do art. 42 do CDC, que afasta a repetição do indébito em dobro nas hipóteses de engano justificável.”

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que

nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n° 1024170-10.2023.8.11.0041
movida por
JOÃO BOSCO RODRIGUES MOREIRA,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
, nos seguintes termos
“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1.

DECLARAR a inexistência do débito oriundos do contrato de empréstimo contrato n. 471580670; 2.

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) e juros pela taxa SELIC a contar da prolação desta sentença; 3.

CONDENAR a parte requerida a devolução do valor de R$ 5.353,52, na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir desta data), e acrescido de juros pela taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a contar da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Conforme consta dos autos, o Apelado interpôs a Ação de Inexistência de Débito c/c Dano Material e Moral, tendo em vista a realização de empréstimo em sua conta corrente de forma fraudulenta
“Inobstante a normalidade que se manteve por anos, no dia 05/12/2022, foi rompida devido a um EMPRÉSTIMO PESSOAL no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para debito em conta corrente, em 12 (doze) PARCELAS no valor de R$ 1.257,29 (um mil duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), cada, totalizando o montante à pagar de R$ 15.373.29 (quinze mil trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos).

Ocorre que tal transação fora feita à revelia do Autor, que aliás, possuía saldo bancário de R$ 5.066,46 (cinco mil e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), portanto, sequer necessitava de reforço financeiro dessa monta naquela ocasião!”

In casu
, cinge-se a controvérsia na excludente de responsabilidade do Apelante quanto à ocorrência da fraude, ou seja, se a mesma se deu por culpa exclusiva do consumidor ou por culpa da instituição financeira.

Vejamos os termos da r. sentença recorrida:

“No presente caso, o requerido não comprovou de forma cabal a culpa exclusiva de terceiro. A narrativa dos autos revela que o autor foi vítima de fraude eletrônica ("Android espião"), que possibilitou a realização de empréstimo e transferência via pix de forma indevida.

A documentação anexada (extratos bancários, comprovante de transferência e boletim de ocorrência) reforça a alegação do autor de que não realizou as transações contestadas. É evidente uma falha no sistema de segurança do réu, conforme reconhecida em jurisdição consolidada do STJ (Súmula 479), que atribui às instituições financeiras a responsabilidade por fraudes decorrentes do risco do empreendimento. Diante desse cenário, competia à instituição financeira ré provar a autenticidade da transação, a teor do art. 429, II, do CPC, e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, definido no Tema n. 1.061”
.

Compulsando detidamente os autos e invertido o ônus,

embora alegue o Apelado que fora vítima de golpe por espião Andróide, que detinha informações pessoais e dados bancários do mesmo, os quais eram protegidos por sigilo e de alguma foram vazados dos bancos de dados,

não se desincumbiu o Banco Apelante de comprovar de modo eficaz a regularidade das questionadas transações, nem o seu sistema de segurança atuado com eficiência e detectado que as operações financeiras em cotejo eram indicativas de fraude.

Nesse cenário, resta incontroverso que o banco Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A propósito aresto desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).”
(TJMT - N.U 0001706-33.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023) (Destaquei)

Ainda:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação do Autor – Empréstimo realizado por meio de aplicativo de celular – Alegação de ato criminoso – Falha em sistema de segurança – Indenização por dano moral in re ipsa – Não configuração – Ausência de negativação ou de repercussões de maior relevo – Irresignação do réu –
Alegação de culpa exclusiva do Autor, que informou seus dados pessoais a terceiro

por ligação telefônica
– Operação realizada por via eletrônica com utilização de senha pessoal –
Operações bancárias realizadas por terceiro que destoam do padrão de consumo do Autor e geravam suspeita de fraude, em razão do valor das transações e da proximidade temporal entre os empréstimos – Ausência de bloqueio preventivo
–
Falha na prestação do serviço caracterizada
– Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula nº 479 do STJ – Sucumbência recíproca reconhecida – Honorários advocatícios que comportam readequação – Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor desprovido, com readequação do ônus de sucumbência.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006580-47.2022.8.26.0361 Mogi das Cruzes, Data de Julgamento: 09/02/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024) (Destaquei)

“INDENIZATÓRIA. Aplicação do CDC. "
Golpe do falso funcionário"
. Preliminares de falta de interesse processual e ilegitimidade passiva. Afastadas. Contratação de dois empréstimos e posteriores transferências via PIX contestados.
Vazamento de dados do consumidor. Realização de empréstimos que fogem do perfil do demandante.
Inexigibilidade que se impõe. Inexistência de substrato probatório pela casa bancária. Falha na prestação de serviço que não foi elidida, nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do CDC. Responsabilidade civil do apelante evidenciada. Teoria do risco. Fortuito interno. Danos materiais configurados. Ressarcimento integral das transferências realizadas. Danos morais, in re ipsa. Caracterizados. Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10033195320228260077 Birigüi, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 12/06/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023) (Destaquei)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRETENSÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - OPERAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO - GOLPES DO TELEFONE E DO MOTOBOY - FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - REPRESENTAÇÃO APARENTE - RESPONSABILIDADE PELA CONFIANÇA - DEVER DE INFORMAR - OMISSÃO RELEVANTE - NEXO DE CAUSALIDADE - OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS - GESTÃO DE RISCOS - DANOS MATERIAIS - CONTA CORRENTA - REPARAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Comprovado, nos autos, que a instituição financeira faltou com o dever relevante de informar adequada e constantemente as formas e limites da contratação bancária, afigura-se presente nexo de causalidade a ensejar sua responsabilidade pela conduta de terceiro que despertou a legítima confiança da correntista. 2. Concorrendo, por omissão, a suposta representada (instituição financeira), pela fraude perpetrada por terceiro (representante aparente), configurado se apresenta o nexo de causalidade. Responsabilidade por conduta omissiva e pela confiança frustrada. 3. Falha na gestão de riscos pela instituição financeira. Operações econômicas atípicas. Conduta preventiva.
4. Se a instituição financeira se vale das facilidades tecnológicas para fomentar suas atividades, com destaque, para as diversas formas de comunicação, também lhe cabe o ônus informativo ao consumidor das práticas negociais utilizadas e, principalmente, daquelas não utilizadas, diante de um cenário de reconhecidas fraudes e golpes. 5. Inexigibilidade de comportamento diverso da vítima, pessoa idosa. 6. Comprovados prejuízos em conta corrente, procedente a reparação da correntista. 7. À míngua de comprovação, nos autos, de violação a algum bem da personalidade do correntista, não há que se falar em dano moral indenizável. (VOTO VENCIDO NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO"- FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS - DANOS MORAIS CONFIGUR ADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.
Constatado que a consumidora autora, enquanto cliente do banco réu, foi vítima de estelionato por meio do "golpe da falsa central de atendimento", cuja prática exigia o prévio conhecimento de informações pessoais e/ou bancárias da correntista, tem-se por configurado o dano moral suportado pela autora, ante o imenso espanto, insegurança e abalo emocional e psicológico experimentados, sobretudo diante da possibilidade de não recuperar valores necessários à mantença.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a ponderação das especificidades do caso concreto e sempre buscando o alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, a compensação da vítima, a punição do agente pela conduta praticada e a inibição na reiteração do ilícito. (VOTO VENCEDOR NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS). V.V.: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - GOLPE BANCÁRIO - FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - FORNECIMENTO DE SENHA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A instituição financeira responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, sendo objetiva a sua responsabilidade, mas, desde que se demonstre o dano e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC). - O caso em análise configura hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade, afastando, por consequência, a responsabilidade objetiva da instituição financeira. - Considerando que o consumidor não agiu com a devida cautela ao fornecer seus dados bancários (cartão magnético e senha pessoal) a terceiro estelionatário, deve responder pelos riscos decorrentes de sua conduta.”
(TJ-MG - AC: 51370512420218130024, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 14/09/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2023) (Destaquei)

Assim, reconhecida a fraude e a falha na prestação de serviços, imperioso o dever de indenizar os prejuízos pelo Recorrente, sejam de ordem moral ou material, com incidência da Súmula n. 479 do STJ:

Súmula n. 479 do STJ.
As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.- (N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
– Destaquei.”

Quanto aos prejuízos efetivamente experimentados, embora alegue o Banco Recorrente a necessidade de devolução na forma simples, esta fora a determinação no ato sentencial
“CONDENAR a parte requerida a devolução do valor de R$ 5.353,52,
na forma simples
, acrescidos de correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir desta data), e acrescido de juros pela taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a contar da citação.”,
pelo que não conheço desta parte do Recurso.

Quanto aos danos morais, dadas as particularidades do caso em comento, dos fatos assentados pelas partes, observada a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade,

o
quantum
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, é bastante para reparar o ilícito, sem transformar-se em fonte de enriquecimento sem causa, cumprindo seu caráter reparatório, educativo e punitivo, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao Recurso,
majorando os Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil para 11% (onze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025